Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-06.2024.8.11.0106
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000293-06.2024.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 042.357.011-00 (EMBARGANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de pedido de promoção por ato de bravura de policial militar.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do princípio da isonomia e em obscuridade quanto aos limites do controle judicial sobre ato administrativo discricionário.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. A alegação de omissão relativa ao princípio da isonomia foi afastada, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente o tema, ressaltando a necessidade de análise particularizada dos casos e a inadequação de comparações automáticas.

5. Quanto à suposta obscuridade, o acórdão embargado delineou com clareza os contornos da discricionariedade administrativa, afirmando que a valoração da conduta excepcional é matéria técnica e insuscetível de substituição pelo Judiciário, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

6. Os embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à sua promoção por ato de bravura.

O embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão foi omisso por não enfrentar a violação ao princípio da isonomia, uma vez que outro policial, participante de idêntica ocorrência, foi condecorado.

Aponta, ainda, obscuridade na decisão ao afirmar o caráter discricionário do ato administrativo sem esclarecer os limites do controle judicial diante das particularidades do caso.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 315162371, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à sua promoção por ato de bravura.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada omissão sobre o princípio da isonomia, esta c. Câmara foi categórica ao consignar que a análise deve ser particularizada, rechaçando a comparação automática entre situações distintas. O v. acórdão tratou da matéria de forma expressa, nos seguintes termos:

“
No que tange à alegada violação ao princípio da isonomia, sustentando que outros policiais militares em situações similares obtiveram o reconhecimento por ato de bravura, cabe registrar que cada caso deve ser analisado em suas particularidades específicas, sendo inadequada a comparação automática entre situações que, embora apresentem similitudes aparentes, desenvolveram-se em contextos distintos [...].
” (Id. 304998879 – Pág. 2).

Ademais, o v. acórdão embargado foi inequívoco ao delimitar os contornos da discricionariedade administrativa e os limites da atuação judicial, como se extrai do seguinte trecho do voto condutor:

“
É fundamental compreender que a valoração da coragem, da audácia e do caráter excepcional de determinada conduta não se opera mediante critérios puramente objetivos, mas envolve juízo de natureza eminentemente técnica, inserindo-se no âmbito da competência exclusiva dos órgãos militares especializados, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir-se a eles na análise meritória da questão [...]. Dessa forma, ausente flagrante ilegalidade do ato administrativo, não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no exame da conveniência e oportunidade das decisões administrativas
” (Id. 304998879 – Pág. 3).

Enfim, o que se percebe, em verdade, é a nítida intenção do embargante de, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, obter a rediscussão do mérito da causa, buscando um novo julgamento sobre a questão de fundo, o que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025